Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo N. 0715371-59.2021.8.07.0000 Agravante(s) INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Agravado(s) MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. contra a decisão de Id 89070233 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais), movida pela agravante em desfavor de Mac Facilities e Manutenção Ltda., processo 0701912-45.2021.8.07.0014, que indeferiu a tutela de urgência requerida para a sustação do protesto e comunicação aos órgãos de proteção ao crédito nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A título de tutela de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos efeitos do protesto, que foi realizado pelo requerida, perante o 2o Tabelionato de Títulos do Guará, no valor de R$ 46.273,05, referente a nota fiscal no 1064, independentemente de caução. Afirma que quitou o título, mas a requerida não enviou a carta de anuência para o fim de baixa no protesto. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Conforme se depreende da documentação apresentada pela parte não é possível verificar que efetivamente ocorreu a quitação do débito mencionado. Intimada a parte autora a apresentar o comprovante de quitação, esta afirma que não mais a possui. Os e-mails que afirma comprovarem a quitação, não mencionam a qual nota fiscal e protesto se relacionam. Observo, ainda, que no comprovante de protesto e de negativação não consta o CNPJ da parte autora, consta na petição inicial e no cadastro da autuação. Portanto, não evidencio a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e evidencio a necessidade de apuração dos fatos, que somente será alcançado após um juízo de cognição exauriente. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 25638139), a recorrente sustentou, em apertado resumo, que ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, os documentos comprovam suas alegações quanto à quitação do débito relacionado ao protesto. Disse que “os e-mails apresentados pela INTERBELLE de fato comprovam a quitação da quantia indevidamente protestada e permitem que se conclua que eles se referem ao protesto objeto desta ação”. Afirmou, também, que a “A Agravada elaborou a Carta de Anuência, devidamente assinada – restando claro e inequívoco que o título já foi adimplido pela INTERBELLE – contudo nunca a enviou à INTERBELLE pelos correios, sendo que a entrega da via física da Carta de Anuência é uma exigência do Tabelionato para dar baixa no protesto (ID 85852520)”. Destacou que diferentemente da afirmação contida na decisão recorrida, na certidão de protesto consta expressamente o CNPJ da agravante. Buscou evidenciar os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requereu, ao final: 34- Diante todo o exposto, a INTERBELLE requer que, inicialmente, o(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) conceda a antecipação da tutela recursal ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a imediata sustação dos efeitos dos protestos. 35- Para tanto, requer-se, igualmente em caráter de urgência, a expedição de ofício ao 2° Tabelionato de Protesto de Títulos do Guará (SIA Qd. 04 – C Lote 56 Loja 01, Edifício SIA Center I, Zona Industrial, Guará – DF, CEP 71.200-054), com determinação de sustação do protesto de R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais, e cinco centavos), referente ao título n° 1064. 36- Requer-se, ainda, a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, BoaVista, SCPC etc.), com determinação de impedimento – ou cancelamento, caso já tenha ocorrido – da negativação do nome da INTERBELLE em razão dos protestos apontados pela Agravada. 37- Processado o Recurso, a INTERBELLE requer que esta Colenda Câmara julgadora dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima requeridos, a fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, para tornar definitiva a antecipação da tutela recursal, sustando liminarmente os efeitos dos protestos. A agravante comprovou o pagamento do preparo no Id 25638146, p. 1/2. Em exame do pedido de tutela de urgência recursal, verifiquei não estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida e indeferi a antecipação da tutela recursal (Id 25935981). Ato contínuo, a agravante ingressou com pedido de reconsideração (Id 26138431), em que afirma ter localizado o comprovante bancário da transferência para a agravada Mac Facilities e Manutenção Ltda. da quantia correspondente ao título objeto do protesto que pretende sustar. Ressalta estar demonstrada a quitação do débito e diz ser indevido o protesto. Assevera atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Frisa os danos à credibilidade perante terceiros no mercado, prejuízos advindos da demora na tramitação e no julgamento da lide. Diz da reversibilidade da medida, para insistir na providência antecipatória pretendida. Pede, com isso, a juntada do documento mencionado e a reconsideração da decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal, para que o protesto seja sustado. Por meio da decisão de Id 26294495 recebi o pedido de reconsideração como agravo interno. Instada a se manifestar sobre o recurso, a agravada não foi localizada no endereço informado, em razão de haver se mudado (Id 26482498). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, ao relator é facultado exercer o juízo de retratação em sede de agravo interno interposto contra sua decisão unipessoal. No caso, a agravante busca a sustação de protesto levada a efeito pela requerida, ora agravada. Alega, para tanto, ser indevida a anotação, porquanto estaria integralmente adimplida a obrigação que a originou, referente à Nota Fiscal n. 1.064, no valor de R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e cinco centavos) – Id 85852518 do processo de referência. Como dito, o requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em suma, à míngua de efetiva demonstração da quitação integral do débito levado a protesto, cujo ônus é da agravante como devedora. A argumentação desenvolvida pela recorrente como suporte do pedido de reconsideração (Id 26138431) e o documento trazido no Id 26138432, permite, como fato superveniente, o exercício do juízo de retratação, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal. Segundo as informações constantes no comprovante de pagamento de Id 26138432, foi realizada a transferência eletrônica em 21/2/2019 (TED – C) pela ora recorrente, em favor da credora agravada, do valor exato correspondente à nota fiscal objeto do apontamento questionado (Id 85852518 do processo de referência), ou seja, R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), demonstrando, assim, o adimplemento da obrigação. A agravante tem direito à quitação, porquanto comprovou o pagamento da quantia devida à agravada mediante transferência bancária do valor integral da nota fiscal emitida pelos serviços que a recorrida lhe prestou, nos termos dos art. 319 e 320 do Código Civil. Ela não recebeu a quitação que a agravada, como credora, lhe remeteria por e-mail. Apesar de não ter a quitação, o recibo de transferência eletrônica demonstra razoavelmente que a dívida foi paga. Nesse caso, o apontamento para protesto da nota fiscal não se sustenta, porque a credora/agravada recebeu a quantia que lhe era devida. Dessumo dos dispositivos legais acima transcritos, que o pagamento, de regra, será comprovado por meio de prova documental com informações inequívocas sobre o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento e a assinatura do credor. O recibo apresentado identifica a pessoa que transferiu, que é a agravante. Menciona o valor transferido, que corresponde ao do débito cujo título foi protestado. Informa o destinatário da quantia transferida, que é a agravada. Permite visualizar o CNPJ do beneficiado pela transferência, que é o mesmo indicado no documento ao informado pela recorrida na nota fiscal do serviço prestado à recorrente pela agravada (Id 85852518 do processo de referência) e na certidão de protesto (Id 85852517 do processo de referência). Inegável, portanto, que o pagamento demonstrado no recibo superveniente à interposição do recurso se refere à dívida protestada. Assinalo que a agravante formulou pedido de reconsideração perante o juízo de origem e exibiu o mesmo documento, mas o i. magistrado indeferiu o requerimento, porque considerou diferentes os CNPJs da devedora na certidão de protesto e na petição inicial (Id 93687065). Não há, portanto, supressão de instância na cognição e consideração do documento superveniente exibido pela agravante. Verifico que o CNPJ da tomadora do serviço, no caso a agravante, informado na nota fiscal do débito cujo título foi levado à protesto perante o Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará (Id 85852518 do processo de referência) é o mesmo mencionado na relação de títulos protestados fornecida pela agravada à recorrente na comunicação por e-mail (Id 85852520). Distinto parcialmente o número do CNPJ da recorrente, não consta outros títulos protestados pela agravada no mesmo valor e perante o mesmo ofício de protesto de título, seja na certidão exibida seja na comunicação entre as partes por e-mail. Além do mais, dúvida não existe quanto à devedora. Se problema existe com o CNPJ, este não inviabiliza o reconhecimento do pagamento, porque feito pela agravante ou por alguma filial, considera-se realizado. Eventual acerto haverá entre eles, mas para o credor, no caso a agravada, o pagamento ocorrido é válido e eficaz. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. No caso em exame, a verossimilhança das alegações da agravante foi demonstrada, na medida em que comprovou que as mercadorias foram colocadas à sua disposição para venda em consignação, de forma que deveria efetuar o pagamento somente dos produtos efetivamente vendidos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 763241, 20130020256839AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 25/2/2014. Pág.: 98) Este contexto permite considerar com razoável segurança que o título protestado foi pago pela agravante e indevido, portanto, o apontamento para protesto realizado pela agravada. Dentro deste contexto, emerge a probabilidade do direito invocado pela parte, porquanto ausente justa causa para ensejar o protesto da dívida. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos requisitos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. O perigo de dano, a despeito do lapso temporal verificado entre a data do protesto e a propositura da ação, ao menos no plano abstrato, também se encontra presente, porquanto a anotação em questão poderá comprometer credibilidade da empresa perante terceiros no mercado. É certo que com a efetivação do protesto, a pessoa jurídica encontra dificuldade em obter crédito no mercado e abala sua reputação. Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA REALIZADA COM TERCEIRO E DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. 1. Se ficar demonstrado que a parte realizou o negócio jurídico que embasou a emissão da nota fiscal protestada, com terceira pessoa, bem como que quitou o débito, o pedido de declaração de inexistência de débito deve ser julgado procedente, cancelando-se o protesto indevido. 2. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. Logo, a indenização pelo dano moral é cabível. 3. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Observados tais critérios, deve ser mantido o valor fixado. 4. Apelo não provido. (Acórdão 696678, 20100510079798APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 31/7/2013. Pág.: 129) DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DO PAGAMENTO. 1. De acordo com a inteligência do § 2o do art. 9o da Lei no 5474/68, a liquidação de cheque do qual conste, no verso, que seu valor se destina ao resgate da duplicata nele caracterizada, passado a favor do estabelecimento endossatário, constitui prova de pagamento. 2. Evidenciada a quitação do débito reportado nos títulos, deve ser determinado o cancelamento dos protestos respectivos e declarada a inexistência da dívida pertinente. 3. Recurso a que se dá parcial provimento. (Acórdão 205367, 20010710129339APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/2/2005. Pág.: 64) Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, importa suspender os efeitos do protesto em tela. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão adrede proferida (Id 25935981), ao tempo em que DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a sustação dos efeitos do protesto 295601, referente ao título DSI/1064, no valor de R$ 46.273,05 (quarenta seis mil e duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), perante o 2° Ofício de Protesto de Títulos do Guará/DF (Id 89024120, p. 2 do processo de referência), bem ainda a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito para se absterem inscrever, ou caso já tenha sido inscrito, promover o cancelamento, de eventual negativação do nome da agravante em relação ao respectivo protesto, até o julgamento definitivo da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora